Tribunal: TJES
Processo: 5005199-66.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005199-66.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA DE JESUS GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005199-66.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: ANGELA MARIA DE JESUS GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 5162617, por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 5143767, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela requerida, tão somente para diminuir o quantum fixado a título de condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00, mantendo intocado o restante do comando sentencial.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acórdão embargado, na medida em que este deixou de indicar o termo inicial para atualização do valor da condenação.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Dou início à análise dos embargos a partir da alegação de omissão no Acórdão. Nesta oportunidade, importa dizer que, em que pese a omissão no julgado, tal questão restou devidamente decidida em sede de Sentença, a qual se manteve intocada quanto ao trecho questionado, conforme consta do próprio dispositivo contido no acórdão.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos tão somente para aclarar parte do dispositivo no acórdão ao ID. 5143767, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso”,

LEIA-SE:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E OS ACOLHO
para sanar a omissão nos termos da fundamentação supra, mantendo o restante do acórdão intocado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)